Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010425-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EDNA ANTUNES FERREIRA - CPF: 311.805.581-20 (AGRAVANTE), OLACIR GONCALVES FERREIRA - CPF: 032.171.671-04 (AGRAVANTE), Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças (AGRAVADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OLAIR ANTONIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – INDEFERIMENTO DA VENDA ANTECIPADA DO BEM, EIS QUE SOBRE ELE AINDA EXISTE DÉBITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observando-se ainda pelas primeiras declarações que o espólio possui dívidas, não se podendo elencar a classificação dos débitos e a ordem de preferência do pagamento, a medida mais adequada é o indeferimento da expedição de alvará para alienação de parte do bem mantendo a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edna Antunes Ferreira e Olacir Goncalves Ferreira
, em face da
r.
decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de Inventário na forma de Arrolamento Sumário n. 1006740-30.2021.8.11.0004, determinou que sejam os requerentes intimados para apresentarem autorização, emitida pela Polícia Federal, para transferência da arma de fogo, independentemente da nomeação de inventariante; bem como, indeferiu a venda antecipada do bem, eis que sobre ele ainda existem débitos e não é possível a reserva de bens para pagamento da dívida.

Sustentam os agravantes que, ‘não há nenhum impeditivo para a antecipação da venda, posto que a alienação fiduciária que recai sobre o bem, consta do registro no Detran e impede a transferência sem a liberação do gravame. Ocorre que o comprador se propôs a quitar o débito junto à instituição financeira e pagar o remanescente em dinheiro, porém, logicamente não pagaria o débito antecipadamente, sem antes obter a autorização de venda a ser concedida pelo Juízo. Ademais, é cediço que somente após a quitação e a liberação, feita pelo Banco credor junto ao Sistema Nacional de Gravame - SNG, poderá o comprador proceder a transferência do registro para seu nome no Detran. Logo, não há risco para o credor, nem mesmo, qualquer possibilidade de fraude quando a dívida consta do registro do veículo no Detran.’.

Aduzem que: ‘se pleiteia aqui é apenas a autorização judicial para a transferência do direito de propriedade sobre o bem móvel. Objetiva tal alvará, conferir legitimidade para a Agravante iniciar os procedimentos para a transferência da posse e do registro. Somente após a nomeação da inventariante e emissão do competente alvará de autorização, a Agravante terá legitimidade para dar andamento aos procedimentos administrativos junto à Polícia Civil do Estado de Goiás, atualmente detentora da posse da arma e à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, responsável pelo registro atual no Sistema SIGMA. Após todo o trâmite junto às Polícias Civil e Militar seria possível a transferência da posse, junto à Polícia Federal, o que se daria na forma do artigo 47, mediante a comprovação de todos os requisitos do artigo 12 do referido decreto 9.847/2019 e artigo 4o da lei 10.823/2003.’.

Argumentam, ‘relativamente à nomeação da Inventariante a decisão não apresentou fundamentação, restringindo-se a afirmar que "independentemente da nomeação de inventariante, determino que sejam os requerentes intimados para apresentarem autorização, emitida pela Polícia Federal". Neste ponto, além de inconstitucional por ausência de fundamentação, a decisão ofendeu o artigo 617, inciso II do CPC, posto que a Agravante Edna, residia com o falecido filho pelo que se tornou administradora da herança com o passamento.’.

Por fim, salientam os Agravantes que, ‘não pretendem, com a ordem judicial, atropelar as disposições legais pertinentes à Autorização de Aquisição previstas no artigo 4o da lei 10826/2003, nem mesmo burlar as exigências de habilitação junto à Polícia Federal e no Sistema SINARM. O alvará pleiteado, consiste apenas na autorização para representar o espólio e para a transferência do registro de propriedade, devendo as questões de praxe, relativas à posse, serem resolvidas junto às autoridades competentes, com os requisitos próprios para o registro nos respectivos sistemas.’.

Requerem seja concedida a tutela de urgência ordenada liminarmente à expedição de ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA do veículo Toyota Corolla, ano 2014/2015, de placas QBE3588, chassi 9BRBDWHE6F0224696 e Renavan 01275185115; seja fixado o prazo de 15 dias para, após a venda, os Agravantes comprovarem nos Autos, do pagamento da dívida que recai sobre o bem; seja recebido e processado o presente recurso de agravo de instrumento, conferindo-lhe o efeito suspensivo; por fim, seja nomeada inventariante a Agravante EDNA ANTUNES FERREIRA, posto que morava na mesma residência que o de cujus e está na posse do bem principal do presente arrolamento, artigo 617, inciso II do CPC; Seja deferido o alvará de autorização de transferência de propriedade da arma de fogo, mediante a comprovação de todos os requisitos legais junto aos órgãos competentes.

A liminar foi indeferida. (id. 129976160)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público. (id. 132936693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edna Antunes Ferreira e Olacir Goncalves Ferreira, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de Inventário na forma de Arrolamento Sumário n. 1006740-30.2021.8.11.0004, determinou que sejam os requerentes intimados para apresentarem autorização, emitida pela Polícia Federal, para transferência da arma de fogo, independentemente da nomeação de inventariante; bem como, indeferiu a venda antecipada do bem, eis que sobre ele ainda existem débitos e não é possível a reserva de bens para pagamento da dívida.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Oportuno salientar, que “ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar” (STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Além disso, o arrolamento sumário é a forma abreviada de inventário e partilha para os casos de concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, não importando o valor dos bens, se diminuto ou grandioso, tampouco a sua natureza.

Assim, não demonstrada a urgência alegada, a par do descabimento, no rito de arrolamento, da necessária apresentação de autorização, emitida pela Policia Federal quanto a arma de fogo; bem como, da impossibilidade a
priori
, da venda do bem, devido existência de débitos, não ser possível a reserva para pagamento, deve ser mantida a r. decisão agravada.

Portanto, da análise dos autos tenho que a parte Agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tendo como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:

“(...)Postulam, na inicial, por autorização de venda de um bem para sustento dos herdeiros.

No entanto, vê-se que dos bens que compõem o espólio, nenhum deles encontra-se livre e desimpedido.

O veículo, conforme narrado pelos próprios requerentes, detém saldo de dívida.

A arma de fogo, por sua vez, além de encontrar-se apreendida, não pode ser transmitida da forma requerida, eis que necessário todo um procedimento de habilitação.

Portanto, impossível à homologação do arrolamento da forma pretendida.

Impossível, também, autorização para venda antecipada do veículo, eis que sobre ele pesa dívida.

Diante do exposto, independentemente da nomeação de inventariante, determino que sejam os requerentes intimados para apresentarem autorização, emitida pela Polícia Federal, para transferência da arma de fogo.

Indefiro a venda antecipada do bem, eis que sobre ele ainda existem débitos e não é possível a reserva de bens para pagamento da dívida.”.

Dessa forma, prudente a manutenção da decisão agravada em indeferir a venda antecipada do bem; até porque, não demonstrada a urgência no pedido de venda dos bens que compõem o monte.

Assim, diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo in totum a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022